Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos da ação de modificação de guarda e de regulamentação de regime de convivência, indeferiu o pedido de tutela de urgência para alterar a guarda compartilhada da filha menor para guarda unilateral materna, bem como para restringir o regime de convivência paterna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano - para justificar, liminarmente, a alteração da guarda compartilhada para unilateral em favor da genitora e a restrição do direito de convivência paterna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência somente é cabível quando houver prova suficiente da probabilidade do direito e risco concreto de dano, o que não se verifica em ações de guarda, nas quais se exige exame cauteloso e instrução probatória completa.
4. O princípio do melhor interesse da criança orienta a manutenção da estabilidade emocional, afetiva e social do menor, sendo a modificação da guarda medida excepcional que demanda elementos concretos de risco à integridade física ou psicológica.
5. As alegações de uso de substâncias controladas e medicamentos pelo genitor, sem demonstração de prejuízo efetivo à criança, não configuram causa idônea para afastá-lo do convívio paterno.
6. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico (CC, art. 1.584, §2o), devendo ser afastada apenas diante de provas de inaptidão parental ou de perigo evidente à criança, o que não se evidenciou nos autos.
7. A ausência de elementos novos e relevantes desde a homologação do acordo de guarda e convivência impõe a manutenção da decisão agravada até a conclusão da instrução probatória.
8. O deferimento de medidas restritivas de convivência sem provas contundentes contraria o direito da criança à convivência familiar ampla, assegurado pela CF/1988, art. 227, e pelo ECA, arts. 3o e 4o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alteração da guarda compartilhada para unilateral somente é admissível mediante prova robusta de risco à integridade física ou psicológica do menor. 2. Alegações genéricas ou indícios não confirmados não autorizam tutela de urgência para modificação de guarda. 3. O princípio do melhor interesse da criança impõe a manutenção da estabilidade e da convivência familiar até o esclarecimento completo dos fatos na fase instrutória.”
——

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1840410, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1807361, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1816067, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15.02.2024.